Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC. TEMA 646/STF. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL. ART. 11, §1o, LEI 7.289/1984. NORMA REPRODUZIDA NO EDITAL. CARREIRA MILITAR. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Reexame de embargos declaração, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em decorrência de possível divergência entre o acórdão recorrido e o que foi decidido no julgamento do ARE 678112 (Tema 646/STF).
2. A questão posta em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido contrariou o Tema 646/STF e se é legítimo o estabelecimento de limite de idade para inscrição no concurso público para admissão no Curso de Habilitação de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS)-Médicos, Dentistas e Veterinários do Distrito Federal, isto é, para cargo relacionado à área da saúde.
3. Concluiu-se que o acórdão não foi de encontro ao tema sobredito, ao contrário, foi fundamentado com base no entendimento firmado tanto na Súmula no 683/STF quanto no Tema 646/STF. Além disso, consignou-se que o cargo pretendido pela recorrente, apesar de ser da área da saúde, insere-se dentro da carreira militar, que conta com regras específicas, dentre as quais, o limite etário, expressamente previsto no art. 11, §1o, da Lei da Lei 7.289/1984 e reproduzido no edital do certame, razão por que é legítima a exigência.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM SEDE DE REEXAME DO ART. 1.040, II, DO CPC.